Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. COMPUTADOR UTILIZADO NA PRÁTICA DELITUOSA. INTERESSE DO BEM PARA O PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de terceiro de restituição de um computador apreendido no bojo de ação penal, sob o argumento de que o equipamento, embora pertencente à requerente, era utilizado pelo acusado e não se mostraria essencial à continuidade da persecução penal. A decisão recorrida negou a restituição ao fundamento de que o bem ainda interessa à instrução criminal, estando o feito pendente de julgamento definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição de bem apreendido (computador), de propriedade de terceiro, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando ainda subsistir interesse processual na sua manutenção nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, conferindo ao magistrado margem de discricionariedade técnica para aferir a relevância do bem para a instrução criminal.
4. A alegação de propriedade do bem por terceiro não é suficiente, por si só, para afastar sua apreensão ou impedir o seu eventual perdimento, quando demonstrada sua vinculação com a prática criminosa ou sua importância probatória.
5. O processo principal ainda não transitou em julgado e há recurso pendente de julgamento, motivo pelo qual se presume a necessidade de manutenção do bem nos autos, conforme reiterado pelo Ministério Público em contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença penal é incabível quando o objeto ainda interessa à instrução processual, especialmente em casos em que o bem foi utilizado como instrumento do crime.
2. A propriedade do bem por terceiro não impede sua apreensão ou futura decretação de perdimento, quando demonstrado seu vínculo com a prática delitiva ou sua relevância como meio de prova.